Tribunal: TJMT
Processo: 1020265-86.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020265-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão, Citação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ERMESON VIEIRA PIMENTA - CPF: 699.074.981-49 (ADVOGADO), REGIANE VALENTIM MIRANDA registrado(a) civilmente como REGIANE VALENTIM MIRANDA - CPF: 025.203.391-44 (AGRAVANTE), PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (AGRAVADO), FERNANDO ROBERIO DE BORGES GARCIA - CPF: 098.449.451-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WANESSA ELIAS DA SILVA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO PROVIDO O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RESCISÓRIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA REALIZADO APÓS DECURSO DO PRAZO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de justiça gratuita deve ser feito já na inicial, ou ao menos quando em curso o prazo para pagamento das custas. O pedido realizado DEPOIS de decorrido o prazo para pagamento das custas é inadequado. Entendo como ocorrida a preclusão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO
1020265-86.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
REGIANE VALENTIM MIRANDA

AGRAVADO:
PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo interno por
REGIANE VALENTIM MIRANDA
contra decisão que entendeu que precluso o direito de pedir justiça gratuita, determinando o arquivamento do feito por indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição, por não pagamento das custas.

A agravante afirma que a “
decisão está em dissonância do artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988, inicialmente não houvera fundamentação idônea, o fato de indeferir a justiça gratuita apenas por não estar dentro dos 5 (cinco) dias determinado pelo juízo, entretanto também se quer fora fundamentado qualquer prejuízo. Por outro lado, na legislação não há uma previsão de forma categórica que o pedido tenha que ser dentro do prazo estipulado pelo judiciário, mas sim dentro dos dispositivos legais quais sejam, o disposto no artigo 290 do CPC
”.

Defende que “
Considerando que a defesa protocolizou o pedido de justiça gratuita no dia 15/08/2024 id. 232852154 não há que se falar em preclusão tendo em vista que apesar da decisão judicial a defesa protocolizou pedido dentro do prazo da Lei Federal artigo 290 do CPC
”.

Aduz que “
para reconhecer precluso, teria que estar fora do prazo estabelecido pela legislação de 15 (quinze) dias artigo 290 CPC, assim considerando a legislação e as regras no Processo Civil que todos os prazos devem ser computados apenas os dias úteis, logo temos que a agravante requereu a justiça gratuita dentro do prazo legal
.”

Requer o provimento do recurso para que seja deferida a justiça gratuita, dando-se continuidade à rescisória (id. 249270169).

Sem contrarrazões ao agravo interno (id. 256259159).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo interno por
REGIANE VALENTIM MIRANDA
contra decisão que entendeu que precluso o direito de pedir justiça gratuita, determinando o arquivamento do feito por indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição, por não pagamento das custas.

Em 16/08/2024 a inicial foi indeferida e houve o cancelamento da distribuição pelo não pagamento das custas.

Foram opostos embargos por não ter se analisado o pleito de justiça gratuita que havia sido protocolado 01 (um) dias antes do indeferimento da inicial.

Os embargos foram acolhidos, ante a ausência de enfrentamento da matéria, mas o pedido de justiça gratuita não foi conhecido, pois o benefício foi pleiteado apenas quando já transcorrido o prazo de pagamento das custas, entendendo esta relatora, assim, precluso. Isso em 09/09/2024.

Em 01/10/2024, vem a agravante e, por simples petição, pede novamente a justiça gratuita.

Assim, sobreveio a decisão agravada, em que se reconheceu preclusa a questão decidida em 09/09/2024, ou seja, o não conhecimento do pedido de justiça gratuita se tornou consolidado.

Nasceu o presente agravo.

Coaduno do entendimento de que, o mero peticionamento, como pedido de reconsideração, não suspende o prazo recursal, de modo que deveria a parte agravante se insurgir da decisão dos embargos de declaração por meio do agravo interno, e não por simples petição.

Assim, o presente recurso é intempestivo, pois tenta reverter decisão proferida em 09/09/2024, por meio de agravo interno interposto em 25/10/2024.

A decisão dos embargos de declaração se tornou definitiva em 02/10/2024, quando a agravante apresenta simples petição como se reconsideração fosse, ao invés de interpor agravo interno, de modo que este recurso é intempestivo:

A despeito disso, por amor ao debate, entendo que a justiça gratuita não deve ser deferida, tal como já decido.

O pleito do benefício foi realizado após decorrido o prazo para pagamento das custas. O último dia para pagamento das custas devia ser em 13/08. Em 14/08 foi certificado o decurso do prazo. Em 15/08 a agravante pediu o benefício:

O pedido de justiça gratuita deve ser feito já na inicial, ou ao menos quando em curso o prazo para pagamento das custas. O pedido realizado DEPOIS de decorrido o prazo para pagamento das custas é inadequado. Entendo como ocorrida a preclusão.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C. C. COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ausência de preparo. Agravante – pessoa jurídica – que não é beneficiária da justiça gratuita. Oportunidade para pagamento, em dobro, não atendida que impõe o reconhecimento da deserção. Dicção do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.
Pleito para

concessão do benefício da justiça gratuita, apresentado a
pós o decurso do prazo fixado para recolhimento do preparo
, que não tem o condão de afastar a deserção verificada. Não demonstração da incapacidade financeira
da postulante. Inexistência de elementos inovadores no agravo interno que não permite a alteração da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por deserção. Recurso desprovido
.” (TJSP; Agravo Interno Cível 2304667-53.2022.8.26.0000; Relator (a): Dimas Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/04/2023; Data de Registro: 24/04/2023).

“
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO
APÓS
O DECURSO DO PRAZO PARA O RECOLHIMENTO EM DOBRO
– IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme previsão do CPC, o recolhimento do preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, o que não ocorreu na hipótese.
O pedido de justiça gratuita formulado
após o decurso do prazo
para o recolhimento em dobro das custas não afasta a deserção
.”
(TJMS. Agravo Interno Cível n. 1406438-23.2018.8.12.0000, Campo Grande, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j: 10/05/2019, p: 13/05/2019).

“
RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PREPARO E DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NO RECURSO.
PEDIDO FORMULADO APÓS O DECURSO DO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS
.
NECESSIDADE DE PEDIDO SIMULTÂNEO COM A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0026289-53.2013.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN - J. 23.05.2017).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025